Tribunal: TJSP
Processo: 0534610-06.2007.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISSQN e Taxa de Licença e Fiscalização de Funcionamento dos exercícios de 2003 e 2004 – Indeferimento da petição inicial – Extinção da ação, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação de emenda da exordial – Não cabimento – Descrição pormenorizada do imóvel, objeto de tributação, não exigida como requisito de validade da Certidão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISSQN e Taxa de Licença e Fiscalização de Funcionamento dos exercícios de 2003 e 2004 – Indeferimento da petição inicial – Extinção da ação, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação de emenda da exordial – Não cabimento – Descrição pormenorizada do imóvel, objeto de tributação, não exigida como requisito de validade da Certidão de Dívida Ativa, nos termos dos arts. 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei de Execução Fiscal – Não configurada ofensa aos arts. 319 e 320 do CPC – Precedentes deste E. Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada – Prosseguimento do Executivo Fiscal determinado – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000129575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0534610-06.2007.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARUJÁ, é apelado CLAUDIO GUILHERME RODRIGUES
VECC.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencido o 2o juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR,
MÔNICA SERRANO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0534610-06.2007.8.26.0223
Apelante: Municipalidade de Guarujá
Apelado : Claudio Guilherme Rodrigues Vecc
Comarca: Guarujá
Juiz de origem: Cândido Rodrigues Munhóz Pérez
VOTO No 6024
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal ISSQN e Taxa de
Licença e Fiscalização de Funcionamento dos exercícios de
2003 e 2004 Indeferimento da petição inicial Extinção da
ação, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à
determinação de emenda da exordial
Não cabimento

Descrição pormenorizada do imóvel, objeto de tributação, não
exigida como requisito de validade da Certidão de Dívida
Ativa, nos termos dos arts. 202 do Código Tributário Nacional
e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei de Execução Fiscal Não configurada
ofensa aos arts. 319 e 320 do CPC Precedentes deste E.
Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça Sentença
reformada Prosseguimento do Executivo Fiscal determinado
Recurso provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Guarujá, nos autos da Execução Fiscal por ela ajuizada contra
Claudio Guilherme Rodrigues Vecc, em face da r. sentença de fls. 13/14, que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, em razão do não atendimento à
determinação de emenda da exordial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do
Código de Processo Civil.
Alega a Municipalidade apelante, em síntese,
que as CDA's que instruem a ação de Execução possuem todos os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigidos por lei, de modo que a falta de descrição pormenorizada do imóvel,
objeto de tributação, não é um vício que possa ensejar a extinção do feito com o
indeferimento de sua inicial, uma vez que é possível realizar a citação do devedor
no endereço para correspondência constante dos títulos executivos. Requer, desse
modo, o provimento de seu recurso, com a reforma da sentença extintiva do feito
e seu consequente prosseguimento.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
devidamente processado, sem apresentação de contrarrazões, ante a ausência de
citação.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Guarujá propôs a presente Execução Fiscal em face de Claudio Guilherme
Rodrigues Vecc, tendo em vista a existência de débitos relativos ao ISSQN e à
Taxa de Licença e Fiscalização de Funcionamento dos exercícios de 2003 e 2004,
conforme CDA's de fls. 03/04.
Na medida em que, nessas CDA's, os números
indicados como os do imóvel tributado são idênticos aos constantes do endereço
para correspondência do proprietário, o D. Juízo a quo determinou que a
exequente procedesse à emenda da petição inicial, a fim de que dela constasse o
endereço do imóvel objeto das exações, sob pena de cancelamento da
distribuição do processo (despacho a fls. 05).
Em
resposta
a
esse
pronunciamento,
a
Municipalidade substituiu os títulos executivos por outros, nos quais acrescenta,
no campo “Local do imóvel/Estabelecimento”, o município em que reside o
executado (fls. 09/12).
Ato contínuo, o feito executivo foi extinto pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença de fls. 13/14, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
Não concordando com tal decisum, a exequente
interpôs o recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Os requisitos essenciais do termo de inscrição
da dívida ativa e, por conseguinte, da certidão de dívida ativa, são relacionados
em dois dispositivos legais, os arts. 202 do CTN e 2o, §§ 5o e 6o, da LEF, de
acordo com os quais:
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa,
autenticado pela autoridade competente, indicará
obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos
corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o
domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os
juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada
especificamente a disposição da lei em que seja
fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V
-
sendo
caso,
o
número
do
processo
administrativo de que se originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos
requisitos deste artigo, a indicação do livro e da
folha da inscrição.
Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública
aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as
alterações posteriores, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá
conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e,
sempre que conhecido, o domicílio ou residência
de um e de outros;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - o valor originário da dívida, bem como o termo
inicial e a forma de calcular os juros de mora e
demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou
contratual da dívida;
IV - a indicação se for o caso, de estar a dívida
sujeita à atualização monetária, bem como o
respectivo fundamento legal e o termo inicial para o
cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de
Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do
auto de infração, se neles estiver apurado o valor da
dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos
elementos do Termo de Inscrição e será autenticada
pela autoridade competente”. (g. n.)
A ausência de qualquer um desses elementos
torna nula a certidão de dívida ativa e, por conseguinte, nula a execução que ela
instrui, em função da inexistência de obrigação certa, líquida e exigível, nos
termos do art. 803, I, do CPC.
Ocorre, porém, que o exame dos requisitos
relacionados evidencia que a descrição pormenorizada do bem objeto de
tributação não é um deles, de modo que não pode ensejar o indeferimento da
petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, já que, no caso concreto, todas as
exigências estabelecidas pelos arts. 319 e 320 do mesmo diploma foram
adequadamente atendidas pela Municipalidade apelante.
De se registrar, de todo modo, que constam, das
CDA's apresentadas, a indicação do número de Cadastro Imobiliário (Inscrição
Municipal) - o que permite a identificação do imóvel tributado - e o endereço
completo de correspondência do executado, a viabilizar sua citação (cf. fls. 03/04
e 11/12).
No sentido do que aqui se decide vem se
manifestando este E. Tribunal, por meio de suas C. Câmaras de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especializadas em questões relativas aos tributos municipais:
“Apelação. Execução Fiscal. Multa por Infrações e
IPTU do exercício de 2003. Sentença que
reconheceu a nulidade da CDA por ausência de
identificação correta do bem tributado, nos termos
do art. 267, I e IV do CPC/1973. Pretensão à
reforma. Possibilidade. Interpretação evolutiva.
Caso concreto em que os títulos se mostram
suficientemente hígidos para a presente fase
processual. Presença dos requisitos estabelecidos
no art. 2o, § 5o e § 6o da Lei n. 6.830/80, e no art.
202 e parágrafo único do CTN. Precedentes do STJ.
Recurso provido.”
(AC no 0513297-86.2007.8.26.0223, 18a Câmara de
Direito Público do TJ/SP, j. 23/11/2017)
“PETIÇÃO INICIAL Execução fiscal Emenda
Indeferimento da inicial Sentença fundada na
falta de endereço da executada Hipótese, porém,
em que a petição inicial e a CDA descrevem
suficientemente os dados necessários à correta
individualização do sujeito passivo Ausência de
motivos para indeferimento da inicial Art. 319, §§
1o, 2o e 3o do NCPC e art. 6o da LEF Decisão cujo
afastamento se impõe. Recurso provido.”
(AC no 0507834-49.2012.8.26.0075, 15a Câmara de
Direito Público do TJ/SP, j. 08/02/2018)
“APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL IPTU EXERCÍCIOS DE 2003 E 2004
MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
NULIDADE DA
CDA INOCORRÊNCIA. Certidão da dívida ativa
na qual consta o endereço para citação do
executado, mas não o número do imóvel tributado
Desnecessidade Citação viabilizada Ademais,
executado que compareceu aos autos e forneceu os
dados faltantes do imóvel tributado, nomeando-o a
penhora
Inexistência de prejuízo
Sentença
reformada Recurso provido.
(AC no 0003324-96.2009.8.26.0223, 15a Câmara de
Direito Público do TJ/SP, j. 17/11/2017)
De rigor, nessa trilha, que o endereço completo
indicado nos títulos seja diligenciado por Oficial de Justiça, a possibilitar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regular e amplo exercício de defesa pelo executado.
Essa posição é confirmada também pelo C. STJ,
cujo entendimento é de que meras irregularidades dos títulos executivos, que não
dificultam a defesa do executado, não devem ensejar a nulidade deles:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 515, § 1o, E 535, II, DO CPC/1973.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NULIDADE
DA CDA.
AUSÊNCIA
DO
NÚMERO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO NO TÍTULO EXECUTIVO.
ACÓRDÃO QUE REGISTRA A VALIDADE DA
COBRANÇA,
VISTO
QUE
INEXISTENTE
PREJUÍZO
À
DEFESA
DO
EXECUTADO.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO DO STJ.
1. A Corte a quo empregou fundamentação
adequada e suficiente para dirimir a controvérsia,
dispensando, portanto, qualquer integração à
compreensão do que foi decidido.
2. Não está o órgão julgador obrigado a manifestar-
se sobre todos os argumentos apresentados. Está
obrigado, isto sim, a fundamentar adequadamente
seu entendimento, de modo a embasar de forma
segura sua decisão, o que, in casu, a toda vista,
aconteceu.
3. O colegiado de origem julgou a matéria em
conformidade com o entendimento do STJ, onde se
tem que “A nulidade da CDA não deve ser
declarada por eventuais falhas que não geram
prejuízos para o executado promover a sua a
defesa, informado que é o sistema processual
brasileiro pela regra da instrumentalidade das
formas (pas des nullités sans grief).” (EDcl no
AREsp 213903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJe de 17/9/2013).
4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 520705/SC, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, j. 22/09/2016, DJe
06/10/2016) (g. n.)
Em
atenção,
portanto,
ao
princípio
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumentalidade das formas, que deve afastar todo formalismo exagerado na
busca pela obtenção da tutela jurisdicional efetiva, impõe-se a reforma da
sentença, a fim de que a Execução Fiscal receba regular prosseguimento, com o
cumprimento de mandado de citação no endereço para correspondência
informado nos títulos executivos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
com determinação.
Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23361
Apelação Cível no 0534610-06.2007.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarujá
Apelado: Claudio Guilherme Rodrigues Vecc
DECLARAÇÃO DE VOTO
Diferentemente do entendimento adotado pela d.
maioria, tenho que é caso de negar provimento ao recurso.
A Certidão da Dívida Ativa carece dos requisitos
contidos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5o,
inc. III, da Lei no 6.830/1980, porque não indica o estabelecimento
prestador dos serviços naquele município ou o local em que os serviços
teriam sido prestados.
Embora o artigo 2o, § 8o, da LEF e a Súmula 392, do
STJ, autorizem a substituição da CDA para correção de erros formais, até a
prolação da sentença, a Municipalidade deixou de sanar o vício, apesar de
intimada, de forma que subsiste a omissão quanto à falta de identificação
do estabelecimento prestador dos serviços no Município de Guarujá ou o
local em que foram prestados, que inviabiliza o exercício do direito de
defesa e fulmina a validade e eficácia executiva do título por falta dos
requisitos legais, como já decidiu esta C. 14a Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL

Sentença reconhecendo de ofício a nulidade da CDA
Incidência da Súmula no. 392 do STJ Oportunidade
para emenda da CDA concedida
Vícios não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrigidos
Impossível a identificação do tributo
cobrado
e
do
imóvel
gerador
-
RECURSO
DESPROVIDO
(Apelação
no
0510877-11.2007.8.26.0223;
Relatora
MÔNICA
SERRANO; Foro de Guarujá; Data do Julgamento:
07/12/2017).
Daí porque, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
BD81EE8
9
10
Declarações de
Votos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
122EDE42
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0534610-06.2007.8.26.0223 e o código de confirmação da tabela acima.